Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO DE DANOS. REMOÇÃO DE POSTAGENS PUBLICADAS NO FACEBOOK E NO INSTAGRAM. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. OBSERVÂNCIA. A liberdade de expressão representa um dos pilares que amparam o Estado Democrático de Direito e deve ser assegurada a todos de forma indistinta. O Marco Civil da Internet reforça a importância desse direito fundamental, ao estabelecer que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como princípio, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Postagens publicadas em rede social, que apenas expressam o inconformismo do réu com a atuação profissional do autor, que se apresenta publicamente como advogado, sem que tenha a correspondente inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, não são capazes de ofender a honra e a imagem do autor, sobretudo se considerado que o fato é verídico e foi objeto de investigação e indiciamento na esfera criminal. Demonstrado que o autor, em contrariedade à boa-fé, ostentou qualificação profissional que não possui, a fala pública do réu a tal respeito não pode ser causa de ofensa à honra e à imagem do autor. Hipótese em que não há que falar em retirada da publicação, tampouco em indenização por danos morais. Ausentes nos autos documentos ou informações acerca dos quais a lei atribui sigilo e, ainda, não evidenciada exposição de foro íntimo das partes, deve ser prestigiada a regra geral de publicidade dos atos judiciais, na forma do artigo 189, do Código de Processo Civil.